Tribunal: TJDFT
Processo: 0001551-17.2017.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0001551-17.2017.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NEILTON DOS SANTOS BRAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão desta Turma Recursal que confirmou sentença, condenando o autor pelo crime de ameaça, ao considerar o conjunto probatório suficiente para “demonstrar que o recorrente, de forma livre e consciente, ameaçou a vítima de morte, por mensagens de Whatsapp”, causando-lhe “mal injusto e grave, revelando-se ser capaz de causar fundado temor e configurar o dolo do crime de ameaça” (Acórdão 1275995, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, publicado no PJe: 4/9/2020). O recorrente sustenta que o acórdão violou os artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, ao condenar o recorrente com base em prova inexistente, o que infringiu o princípio da ampla defesa e do contraditório. Não defendeu a existência de repercussão geral. Há contrarrazões. Brevemente relatado. Decido. O recurso não merece ser admitido, por ser intempestivo. O § 5o do artigo 1003 do Código de Processo Civil preconiza que “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. O sistema registrou ciência do acórdão pela parte autora em 04 de setembro de 2020. Como se trata de processo criminal, conta-se o prazo em dias ocorridos. Nesse sentido: “no âmbito criminal, a contagem dos prazos processuais se dá em dias corridos, não se computando o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento, na forma prevista no art. 798, caput, e § 1o, do CPP, subsidiariamente aplicável aos Juizados Especiais Criminais (art. 92 da Lei n. 9.099/95).” (Acórdão 1176966, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, publicado no DJE: 18/10/2019). Portanto, o prazo encerrou-se em 22/09/2020. O Recurso Extraordinário somente foi interposto em 28 de setembro de 2020. É, portanto, intempestivo. Acrescente-se que os núcleos de prática jurídica de instituição de ensino superior não possuem prazo em dobro para recorrer, porquanto, “apesar dos relevantes serviços jurídicos prestados as pessoas hipossuficientes, não detém todas as prerrogativas conferidas pela lei à Defensoria Pública, como o prazo em dobro para recorrer” (Acórdão 616764, 20110710345269ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, data de julgamento: 4/9/2012, publicado no DJE: 10/9/2012. Pág.: 330) ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso extraordinário por ser intempestivo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal